Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707074-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNANDES LOPES PEREIRA contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com MANOEL ARISTIDES SOBRINHO, consistente em rejeitar sua impugnação. Relata que efetuou o depósito da quantia R$ 109.444,75 (cento e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), antes de intimado para a fase de cumprimento de sentença. E, iniciado o procedimento, o credor apresentou planilha no valor de R$ 122.222,30 (cento e vinte e dois mil duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos), não se opondo ao valor ofertado pelo ora agravante. Alega que a concordância do credor com o referido depósito atrai a regra do § 3o do art. 526 do CPC, impondo ao juiz que declare extinto o processo pela satisfação da obrigação, pois operada a preclusão temporal, nos termos do art. 233 do mesmo diploma. Acrescenta que ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como devido o valor de R$ 83.166,48 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), demonstrando o excesso de execução em relação à quantia remanescente. Aduz que o agravado somente negou o excesso a execução ao se manifestar sobre a impugnação, a demonstrar a omissão do juízo sobre as sucessivas petições juntadas aos autos, negando aplicação aos referidos dispositivos e, ainda, ao art. 520, § 4o, do CPC, ao rejeitar a impugnação e, ilegalmente, homologar os equivocados cálculos da Contadoria. Enfatiza que o juízo emprestou relevância máxima aos valores indicados pela Contadoria, sem dispensar um único comentário a respeito das manifestações do agravante nos autos, tendo realizado depósitos complementares para alcançar o valor almejado pelo agravado. Discorre a respeito da tese que apresenta, quanto à violação aos preceitos legais mencionados, aduzindo, ainda, que a pretensão formulada no cumprimento de sentença extrapola os limites fixados na jurisprudência do STJ em relação à incidência dos juros moratórios na reparação por danos morais, devendo fluir somente a partir do arbitramento da indenização, a exemplo do que ocorre com a correção monetária. Aponta que o excesso de execução reside nesse ponto, devendo ser observada a utilização da jurisprudência e dos precedentes na resolução dos conflitos de forma obrigatória pelos magistrados, conforme determinam os arts. 926 e 927do CPC. Sustenta que, embora rejeitados os embargos de declaração que opôs, o art. 1.025 do CPC consagra a tese do prequestionamento ficto, devendo ser considerados os fundamentos do agravante que dão suporte à adequação do valor por ele depositado - R$ 83.166,48 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Revolve, novamente, toda a discussão já apresentada para demonstrar a impertinência e improcedência da decisão que rejeitou os embargos de declaração, apresentando tese em relação à indenização material e moral de acordo com entendimentos sumulados pelo STJ. Menciona o valor dado a causa em contraponto ao valor estimado do dano moral, bem como a questão atinente ao tipo de relação havida entre as partes, se contratual ou extracontratual, o que influencia na contagem dos juros de mora e da correção monetária, embasando-se em diversos julgados sobre o tema. Discute a majoração do valor da causa feita pelo agravado, o que é vedado, de acordo com o disposto no art. 93, IX do CF, arts. 10,11 e § 1o do art. 489, do CPC, asseverando que os cálculos são retroativos à data do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida e declarada por este juízo. Entende, por fim, que os juros de mora somente podem incidir após o trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência que menciona. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender o levantamento da quantia controvertida, que excede o valor de R$ 83.166,48 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo o valor acima indicado como o correto para satisfação do crédito do agravado, extinguindo o processo, “cujo valor deve ser aplicado, inclusive, como parâmetro para fixar os honorários advocatícios estabelecidos na sentença exequenda, estes, sem a incidência de juros moratórios, porque somente incindíveis a partir do trânsito em julgado da condenação”. Por conseguinte, pleiteia seja restituído os depósitos que realizou no valor excedente de R$ 26.778,27 (vinte e seis mil setecentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), depositado em 19.12.2019, e, o valor de R$ 5.344,18 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), depositado em 10.03.2020, como complementação do valor de R$ 109.444.75 (cento e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), e, ainda, a condenação do exequente, ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes, calculados sobre a soma dos valores restituídos. Preparo regular no ID 15222030 e 15222031. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, podendo o relator conferir efeito suspensivo ao recurso se verificada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995 do mesmo diploma. No entanto, as razões recursais não encontram amparo na documentação que o instrui, o que de pronto afasta o pressuposto para suspensão da eficácia da decisão agravada. Infere-se que o cumprimento provisório de sentença foi proposto por MANOEL ARISTIDES SOBRINHO contra o agravante, ERNANDES LOPES PEREIRA, ANTÔNIO SATHLER GARCIA, MARCELA RIVANDA COELHO PEREIRA LIMA e NINON ELIZABETH TAUCHMAN, tendo por objeto a sentença que os condenou, individualmente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, juros de mora de 1% desde o ato ilícito (11/3/2014), mais multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, imposta pelo STJ, o que totalizou R$ 122.222,30 (cento e vinte e dois mil duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos), deixando para exigir os honorários advocatícios em autos próprios – ID 15222036 - p. 69/76. Determinada a intimação dos réus/devedores em 12/12/2019 (ID 15222036 – p. 90/91), compareceu aos autos o ora agravante, ERNANDES LOPES PEREIRA, em 19/12/2019, noticiando o depósito judicial voluntário no valor de R$ 109.444,75 (cento e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), visando à liquidação do valor total da obrigação referente aos quatro advogados requeridos e sustentando a tese de excesso à execução pelos argumentos que declinou, requerendo que não fosse autorizado o levantamento da quantia até que efetuado o cotejo entre os cálculos do autor e os seus, a serem demonstrados em impugnação. Na sequência dos atos, juntou referida peça em 24/12/2019, atacando a sentença condenatória e os parâmetros atinentes à incidência da correção monetária e juros de mora, em se tratando de dano moral, bem como a base de cálculo sobre o valor atualizado da causa, o que igualmente considera equivocado, tal como defende nesta fase recursal, indicando como correto o valor de R$ 83.166,48 (oitenta e três mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos). Ao contrário do que defende o agravante, percebe-se que o agravado, ao se manifestar dentro do prazo assinalado pelo juízo, não só requereu o levantamento da quantia referente ao valor incontroverso, como também refutou o alegado excesso de execução, conforme se denota claramente da peça de ID 15222036 p. 120/126. A tese de que houve manifestação intempestiva do autor não se sustenta, pois os prazos não correm durante o recesso forense, razão porque não se espera seja praticado algum ato nesse período, salvo em caso de perecimento de direito. Ademais, a intimação do autor/agravado somente foi determinada em 14/1/2020, por ato ordinatório, conforme ID 15222036 p. 118, iniciando o prazo somente em 21/1/2020. Nesse contexto, a peça protocolada pelo autor em 28/1/2020 é tempestiva, considerando-se a sistemática de contagem do prazo em dias úteis, inaugurada pelo CPC de 2015. Enviados os autos à Contadoria Judicial, para verificação das divergências entre os cálculos das partes, concluiu-se que o valor devido até a data do depósito realizado pelo devedor/agravante é de R$ 114.151,71 (cento e catorze mil cento e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), resultando assim em valor remanescente a ser liquidado, no montante de R$ 4.858,35 (quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos) – ID 15222036, p. 134/135, no que houve concordância do autor/agravado, em face da pequena diferença encontrada (mesmo ID p. 144). Os argumentos lançados pelo agravante, quanto à omissão da decisão quanto às teses que defendeu nas diversas manifestações que apresentou nos autos, não demonstram a mínima coerência com a fase processual em que se encontra o processo, pois é inviável discutir os parâmetros que foram definidos na sentença condenatória e nos acórdãos que lhe sucederam, invocando, para tanto, precedentes sumulares e correntes jurisprudenciais a respeito do tema. Desse modo, vislumbra-se que, ainda que sucintamente, a decisão que rejeitou a impugnação foi clara ao se basear nos títulos judiciais que formam o objeto do cumprimento de sentença. Confira-se o trecho em destaque: Não assiste razão à parte devedora. Explico. O laudo elaborado pela Contadoria reveste-se de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Ademais, levando em consideração tanto os parâmetros estipulados pela sentença de ID 48022505, pelos acórdãos de ID's 48022518 e 48022576, pg. 11, que aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Assim, não vislumbro no laudo vícios ou máculas capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Contador Judicial. Vale dizer que a parte devedora, devidamente intimada, sequer se manifestou sobre os referidos cálculos. Portanto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte exequente e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 56249064, fixando a favor do credor um crédito de R$ 114.151,71, calculado em 18/12/2019. Considerando a existência de depósito no valor de R$ 109.444,75, ainda persiste a obrigação pecuniária no valor de R$ 4.858,35, sobre o qual deverá incidir 10% a título de honorários advocatícios devidos em razão da rejeição da impugnação. – ID 15222036, p. 146 Consoante entendimento já firmado pelo STJ, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Nessa perspectiva, não há qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão agravada, tampouco ofensa aos dispositivos legais e constitucionais invocados pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de março de 2020 19:23:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator